Tribunal: TJDFT
Processo: 0709892-39.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0709892-39.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDNEY MACEDO DE SOUSA COSTA DE ARAUJO APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. DESPACHO Intime-se o réu/apelante, Claudney Macedo de Sousa Costa de Araújo, para que, no prazo de 5 (cinco) dias: 1) regularize a sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 76 §2o I), tendo em vista que a procuração juntada (ID 67356302) foi outorgada em relação a processo distinto (no. 0709894-09.2022.8.07.0004), além de não ser possível verificar eventual assinatura de próprio punho ou digital com validade jurídica no padrão ICP-Brasil. 2) comprove documentalmente que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou, então, efetue o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção (CPC 1.007). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator